Tribunal: STF
Processo: Rcl 78500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ernane de Jesus da Cruz contra acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo 1.0000.23.265357-6/004), que não teria observado o que decidido por esta CORTE na ADPF 347, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no RE 598.099, Tema 161-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, RE 635.739, Tema 376-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, RE 766.304, Tema 683-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO e RE 837.311, Tema 784-RG, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Durante o ano de 2021 sobejou autorizado e realizado concurso público para o preenchimento de vagas para Polícia Penal pelo Governador de Minas Gerais, não tendo cláusula de barreira, autorizando a totalidade inicial de 3.505 (três mil quinhentos e cinco) vagas nos termos do Edital 002/2021 da SEJUSP/MG, prorrogado até o período de 02/2026. 



    […]



    O Reivindicante participou do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal regido pelo citado Edital nº 002/2021, restou aprovado, classificando na posição nº 3.049 (Anexo nº 7 ao nº 20). 



    A frente do quantitativo de renúncias por candidatos convocados interpôs o Mandando de Segurança com Pedido Liminar, o qual, tramita perante a 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o Pje nº 5203230-66.2023.8.13.0024 – TJMG, sendo a liminar deferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Maria De Lourdes Tonucci C.Oliveira (Anexo nº 22), a qual, após parecer favorável do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Anexo nº 23), sentenciou favoravelmente concedendo a segurança definitiva ao remédio interposto a fins de assegurar o chamamento do Requerente sua posse e participação no curso de formação, pois, segundo os abandonos antecedentes, a colocação encontra-se dentro do número de vagas disponíveis (Anexo nº 24). 



    Porém, mesmo dissonante das próprias erudições da instância de origem, a exemplo, o acordão definido na Apelação Civil – Jpe nº: 1.0000.24.266948-9/001 porém da 5º Câmara Cível (Anexo nº 28), a 1ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais anunciou a outorga ao recurso direcionado pelo Estado de Minas Gerais, revogando os requerimentos concedidos, violando as teses harmonizadas nos Temas nº 161 e nº 376, nº 683 e nº 784 em desacordo com o consignado na ADPF nº 347 DF. 



    […]



    O Pleiteante encontra-se dentro do número previsto, visto as desídias realizadas pelos antecedentes, não há clausula de barreira, o concurso está dentro da validade além do sistema prisional em Minas Gerais encontra-se necessitando urgentemente de Policiais Penais com destino a garantir a dignidade da pessoa humana dos servidores, policiais penais e reclusos.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada pelo ora Reclamante, por ausência de direito líquido e certo na hipótese, em 27/08/2024 (eDoc. 32).



    Conforme consulta ao processo eletrônico no site oficial do TJMG, houve a certificação do trânsito em julgado em 27/03/2025, com a baixa dos autos à origem, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu apenas em 12/04/2025 (eDoc. 37). 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente